Tribunal: STF
Processo: ARE 647392
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.